Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-05.2023.8.11.0087
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE. PROFESSORA. CARGO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME DE TRABALHO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE DIREÇÃO OU ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA. (D.A.I.). ART. 39, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE JORNADA DE TRABALHO. 10 (DEZ) HORAS. PREVISÃO. LEI COMPLEMENTAR No 187/2011. LEI MUNICIPAL No 253/2017. GRATIFICAÇÃO NÃO SUPRIME O DIREITO À REMUNERAÇÃO PELAS HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A Lei Complementar Municipal no 253/2017 assegura aos servidores que ocupam as funções de Gestor Escolar ou Secretário Escolar o pagamento de 10 horas adicionais, ainda que já recebam a gratificação D.A.I.. 2- A gratificação D.A.I. (Dedicação de Assistência Intermediária) e o pagamento pelas horas adicionais possuem naturezas jurídicas distintas. A gratificação compensa a dedicação exclusiva ao cargo, enquanto as 10 horas adicionais são pagas devido ao aumento da carga horária, conforme previsto na Lei Municipal no 253/2017. A interpretação conjunta das normas revela que a remuneração pelas 10 (dez) horas extras não é substituída pela gratificação D.A.I., mas sim acumulada a ela. 3- A legislação municipal específica prevalece no âmbito local, em observância à autonomia legislativa garantida pela Constituição Federal, art. 30, I. A Lei Municipal no 253/2017 expressa essa autonomia ao regulamentar a remuneração dos servidores públicos locais, devendo, portanto, prevalecer no caso concreto. 4- A Lei Complementar Estadual no 50, de 1o de outubro de 1998, estabelece, entre outros aspectos, a gratificação D.A.I. para servidores que exercem funções em regime de dedicação exclusiva. Essa gratificação é uma compensação pelo impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, e é aplicável em todo o estado de Mato Grosso. Por outro lado, a Lei Municipal Complementar no 253, de 13 de março de 2017, foi editada especificamente para o Município de Guarantã do Norte e prevê o pagamento de 10 (dez) horas sobressalentes para servidores que, originalmente, têm carga horária de 30 (trinta) horas semanais e passam a ocupar funções de Gestor Escolar ou Secretário Escolar, devendo cumprir 40 (quarenta) horas semanais. Esse pagamento é calculado com base no valor da hora-aula e é um direito adicional e específico, que se soma à gratificação D.A.I. prevista pela legislação estadual. Assim, ambas as leis coexistem de forma harmônica, cada uma atuando em sua esfera de competência. A Lei Estadual garante a gratificação pela dedicação exclusiva, enquanto a Lei Municipal assegura o pagamento da diferença referente às horas extras trabalhadas, sem que uma exclua a outra. Esse arranjo legislativo respeita tanto a autonomia municipal quanto a legislação estadual, proporcionando uma remuneração justa e completa aos servidores públicos municipais. Portanto, a argumentação de que a gratificação D.A.I. suprimiria o direito ao pagamento das horas sobressalentes não se sustenta, uma vez que a legislação municipal é clara ao assegurar ambos os direitos de forma cumulativa, atendendo às necessidades específicas dos servidores de Guarantã do Norte. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001974-05.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BRENDA BANEGAS FANOLA - CPF: 558.469.041-49 (APELADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024